Tribunal: TJDFT
Processo: 0730815-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO UNO. RECURSOS MÚLTIPLOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADO. VÍCIOS APONTADOS. RECURSOS CONHECIDOS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MANDADO CITAÇÃO NÃO EXPEDIDO. SÚMULA 106 STJ. CULPA JUDICIÁRIO. EXISTENTE. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. NÃO INFORMADO. CDA. VÁLIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME DA CONTENTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Tratando-se de dois recursos em face do mesmo acórdão, necessário o julgamento conjunto, com objetivo de evitar decisões conflitantes.
2. Diversamente do alegado pelo embargado, o recorrente não expõe apenas as razões do seu inconformismo, mas também os vícios que entende que estão presentes no julgado, razão pela qual o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional. Preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração no 0729356-95.2021.8.07.0000.
3. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
4. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que, considerando que decisão que ordenou a citação foi proferida antes do transcurso do prazo quinquenal da constituição dos créditos; e, considerando que inexiste inércia do embargado em cumprir com a sua obrigação de citar a executada após o despacho que ordenou a citação, mas, sim, a falha imputada ao Poder Judiciário que não expediu o mandado citatório, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.
5. Outrossim, o acórdão foi claro com proposições conciliáveis ao delinear que, sendo o lançamento do IPTU feito com base no Cadastro Imobiliário Fiscal e não tendo o embargado promovido a comunicação formal a respeito da venda do imóvel, para fins de mudança do sujeito passivo da obrigação tributária, a emissão e protesto de CDA em nome do proprietário anterior, ora embargante, configuram exercício regular de direito do embargado.
6. Ademais, a prolação de sentença ao declarar a nulidade do contrato de compra e venda e determinar o retorno das partes ao status quo ante nada dispôs quanto ao pagamento de tributos, tampouco ordenou o encaminhamento ao ente distrital para atualização fiscal, de modo que se mostra correto o lançamento do imposto e posterior inscrição em Dívida Ativa e emissão de CDA pelo embargado com base nas informações prestadas pelo próprio embargante e não alteradas.
7. Por fim, a não participação do embargado na ação que invalidou o contrato, tampouco a sua cientificação, obsta que lhe sejam impostos os efeitos dela para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
9. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.